Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-43.2019.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VILMAR PROCOPIO DE SOUZA - CPF: 162.300.861-15 (RECORRENTE), ALCY BORGES LIRA - CPF: 184.044.728-15 (ADVOGADO), SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 270.487.211-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 04 (QUATRO) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual o Recorrido VILMAR PROCOPIO DE SOUZA postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 04 (quatro) dias.

2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que o Recorrido tenha sido atingido pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.

3. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia entre 24/10/2018 e 27/10/2018.

4. É digno de registro que a concessionária de energia elétrica nega peremptoriamente a existência de falha no período alardeado, carreando aos autos um relatório de interrupções que não indica qualquer suspensão nos dias indicados na petição inicial.

5. Não há números de protocolos, fotografias, vídeos ou qualquer outra prova documental que possa corroborar com a versão do consumidor.

6. A falha na prestação de serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, notadamente prova testemunhal, no entanto, em nenhum momento fora pleiteado pelo consumidor a designação de audiência de instrução e julgamento.

7. Inobservância do disposto no art. 373, I, do CPC.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrido VILMAR PROCOPIO DE SOUZA postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, nos dias 24, 25, 26 e 27 de 2018, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que os pedidos formulados a inicial sejam julgados improcedentes ou reduzido o valor fixado a titulo de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido VILMAR PROCOPIO DE SOUZA refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020